Tribunal: TJSP
Processo: 9278033-86.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Resp 563.708/MS, Tema 24, no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Servidor público estadual. Adicional por tempo de serviço. Pretensão ao recálculo para incidência sobre os vencimentos integrais. Necessidade de exclusão das verbas de natureza eventual e de mesma natureza, tal como veda o artigo 37, XIV, da CF. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o Tema 24 do STF. No mais, mister a adequação do v. acórdão com reação aos consectários legais, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E, em virtude da omissão do v. Acórdão. Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Possibilidade de adequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". Adequação no julgado no que tange aos consectários legais, para determinar a aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, ao cálculo dos juros de mora. Recurso de apelação não provido, adequados de ofício os consectários legais.